Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. PRESCINDÍVEL. IRDR 8. SENTENÇA CASSADA.

1. É necessário trazer à baila a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no. 8 ( Processo no. 0051558-83.2016.807.0000), segundo a qual É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.

2. Apesar do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e do Recurso Especial se referirem à área particular do Setor Tradicional de Planaltina, é pacífico o entendimento na Corte Superior de que cabe a distinção ampliativa do precedente às áreas irregulares particulares em situações semelhantes.

3. Não há como se encampar o entendimento adotado na origem, acerca da indispensabilidade do registro do imóvel e individualização da matrícula para propositura da ação. Decerto que somente áreas particulares poderão se usucapidas, de modo que a Fazenda Pública deve ser intimada sobre eventual interesse na região, além de se elucidar qual a matrícula mãe que abarca o lote do apelante, a fim de se julgar o mérito quanto a possibilidade ou não de usucapião do lote irregular e possibilidade de desmembramento de matrícula, ainda que a região esteja pendente de regularização.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.